Tribunal: TJMT
Processo: 1016062-77.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1016062-77.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ ANTONIO SILVA DE JESUS - CPF: 072.079.455-23 (APELANTE), NILMAR NUNES DE FREITAS - CPF: 711.112.551-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO CARDOSO DA SILVA - CPF: 955.927.761-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIENE CRISTINA DE OLIVEIRA RUFINO - CPF: 036.795.281-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO, - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DAS PENAS - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E LAUDO PERICIAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS - RELEVÂNCIA - JULGADOS DO STJ E TJMT - CONDENAÇÃO MANTIDA - POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE E EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA - ELEMENTOS INTEGRANTES DO CONCEITO DE CRIME - AUMENTO DA PENA-BASE NÃO PERMITIDO - ORIENTAÇÃO DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 12 DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.

No ambiente doméstico, a palavra coerente da vítima
“
assume especial relevância na apuração de delitos praticados em ambiente doméstico e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e pode perfeitamente sustentar um édito condenatório quando prestada de maneira firme, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios”
, notadamente quando corroborada por exame pericial

(TJMT, AP NU 1002633-23.2020.8.11.0021)

“[...] não é possível exasperar a pena-base, considerando-se negativamente a culpabilidade, pela mera reprodução do conceito analítico de crime”
(STJ, HC 177.312).

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
(TJMT, Enunciado Criminal 12).

Recurso provido parcialmente para readequar a pena a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº: 1016062-77.2021.8.11.0003- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): LUIZ ANTONIO SILVA DE JESUS

APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LUIZ ANTONIO SILVA DE JESUS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe nº

1016062-77.2021.8.11.0003), que o condenou por lesão corporal no ambiente doméstico a 8 (oito) meses de detenção, em regime aberto - art. 129, § 9º, do CP - (ID 198174669).

O apelante sustenta que: 1) as provas são insuficientes para condenação; 2) “
consciência da ilicitude, imputabilidade e possibilidade de adoção de conduta diversa são os elementos que compõem a culpabilidade em sentido estrito”
; 3) “
não foi apresentada qualquer justificativa para a não utilização das frações padrões preconizadas (de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo de pena)”
.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, que as penas sejam reduzidas (ID 198174676).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 198174679).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – violência doméstica – sentença penal condenatória pela prática do delito de lesão corporal praticado no âmbito familiar contra sua companheira – irresignação defensiva: requerida diminuição da pena tendo por fundamento a indevida análise das circunstâncias judiciais – impossibilidade – sentença escorreita – Pelo improvimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 204261654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
em 26/6/2.021 [...] na residência comum, localizada na Rua Treze de Maio, 5.043, Bairro Monte Líbano, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com golpes, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Josiene Cristina de Oliveira Rufino, causando equimose em braço direito, edema costal direito, bossa em região occipital esquerda e escoriação em face posterior de braço esquerdo, laudo pericial 200.1.02.2021.017845-01, BOPM 2021.159190 e declarações da vítima. [...]

O Ministério Público denuncia Luiz Antônio Silva de Jesus como incurso art. 129, § 9º, do CP”
(Augusto Cesar Fuzaro, promotor de Justiça – ID 198173690).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“
No caso vertente, a MATERIALIDADE do crime encontra-se estampada nos autos, haja vista os documentos acostados no Inquérito Policial, Laudo Pericial de Lesão Corporal n°. 200.1.02.2021.017845-01, corroborados pelas declarações/depoimentos colhidos tanto na fase extrajudicial e em Juízo, tudo atestando a ocorrência do crime, devendo o referido delito ser atribuído ao acusado [...]

Mas não é somente o laudo técnico que indica a ocorrência do crime imputado ao acusado nesta Ação Penal, isso porque, em meu sentir, a AUTORIA delitiva está plenamente comprovada pelas provas orais colhidas no bojo dos autos.

Diante disso, em meu sentir, a culpabilidade do acusado restou sobejamente evidenciada pelas declarações da vítima, uma vez que em todas as oportunidades que ela foi ouvida, noticiou, o delito de lesão corporal (Artigo 129, § 9º do Código Penal), que sofreu por parte do acusado.

Desta feita, analisando todo o conjunto probatório que cerca o presente caso, conclui-se que a materialidade e autoria restaram cristalinamente comprovadas. Sendo assim, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado as respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório, já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em sentença.

Pelas razões acima expostas, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado LUIZ ANTÔNIO SILVA DE JESUS, pela prática do crime descrito no Artigo 129, § 9º, do Código Penal. A seguir, passo à dosimetria da pena. Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do acusado.

A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9° do Código Penal) é de detenção, de 03 (três) meses a 3 (três) anos. Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve. II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta. III – Em relação à conduta social e a personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico. IV – No que tange ao motivo do crime, segundo assentou a jurisprudência dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011).

Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo. V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal. VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada em 08 (oito) meses de detenção. Passando à segunda fase da dosimetria da pena, registre-se que não incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “e” e “f”, do Código Penal, pois não pode ser aqui considerada por já se tratar de causa especial de aumento de pena (Artigo 129, § 9º, do Código Penal), norma de caráter especial que afasta a aplicação da agravante genérica, sob pena de odioso e prejudicial bis in idem (dupla exasperação da pena) em desfavor do acusado. In casu, verifico que inexistem circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas no presente caso.

Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 08 (oito) meses de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de 08 (oito) meses de detenção.

ISTO POSTO, CONDENO o acusado LUIZ ANTÔNIO SILVA DE JESUS [...] a cumprir a pena privativa de liberdade de 08 (oito) meses de detenção, pela prática do crime de lesão corporal, em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais [...]”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – ID 198174669).

Pois bem.

A materialidade do delito está consubstanciada no Laudo de Exame Pericial (ID 198173692), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Josiene Cristina de Oliveira Rufino, vítima (fls. 23), Nilmar Nunes de Freitas, policial militar, Márcio Cardoso da Silva, policial militar (fls. 17), e interrogado LUIZ ANTONIO SILVA DE JESUS, apelante (fls. 33).

Em Juízo, colheram-se da vítima e do apelante (Relatório de Mídias – ID ).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que o apelante LUIZ ANTONIO SILVA DE JESUS e Josiene Cristina de Oliveira Rufino mantiveram relacionamento amoroso por, aproximadamente, 10 (dez) meses. Em
24.11.2018, após uma confraternização com os amigos, em sua residência, discutiram verbalmente, momento em que
o apelante, embriagado, agrediu a vítima: “
jogando [...] no chão, deferiu chutes e socos na cabeça [...] e puxões de cabelo [...]”
, consoante as declarações da vítima, tanto em sede policial, quanto em Juízo.

A versão da vítima coincide com o Laudo de Exame de Corpo Delito, no qual constam as seguintes lesões: “
Equimose em braço direito; Edema costal direito. Bossa em região occipital esquerda; Escoriação em face posterior de braço E”
(ID 198173692).

No ambiente doméstico, a palavra coerente da vítima
“
assume especial relevância na apuração de delitos praticados em
ambiente

doméstico
e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e pode perfeitamente sustentar um édito condenatório quando prestada de maneira firme, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios”
, notadamente quando corroborada por exame pericial

(TJMT, AP NU 1002633-23.2020.8.11.0021 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.11.2023)

Logo, a condenação deve ser mantida.

Passa-se a revisão da dosimetria.

O Juízo singular fixou a pena-base em 8 (oito) meses de detenção ao negativar a culpabilidade sob o fundamento de que o apelante
“possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.”
(ID 1981746690)

Ocorre que
“não é possível exasperar a pena-base, considerando-se negativamente a culpabilidade, pela mera reprodução do conceito analítico de crime”
(STJ, HC 177.312 – Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura – 6.8.2013).

Nesse sentido, anota-se enunciado deste e. Tribunal:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
(TJMT, Enunciado Criminal 12).

Desse modo, deve ser afastada a negativação da referida circunstância judicial [culpabilidade] e, por consequência, redimensionar a pena-base para 3 (três) meses de detenção, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, torna-se a pena-base - 3 (três) meses de detenção - em provisória, pois não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, inexistem causa de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual totaliza-se a pena definitiva do apelante em 3 (três) meses de detenção, em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, “c”).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024